Tribunal: TJES
Processo: 0001791-62.2016.8.08.0028
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001791-62.2016.8.08.0028
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: Lucas Rodrigues Ferreira
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0001791-62.2016.8.08.0028 -
2ª Câmara Criminal

RECORRENTE: LUCAS RODRIGUES FERREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

L
UCAS RODRIGUES FERREIRA
,

contra a decisão

oriunda da 2ª
V
ara da Comarca de
Iúna
, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo
1
21, §2º, incisos
IV e VI
, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
.

Narra, em síntese, a exordial acusatória,
que
no dia
1
4
de maio de 201
6
, o denunciado, com intenção de matar, desferiu
u
m golpe

c
om um machado contra a
vítima
L
ucimar Anacleto Barbosa
, não se consumando o delito por circunstâncias
alheias a sua vontade.

E
xtrai-se da inicial acusatória que a vítima se deslocou até a residência do acusado, a pedido deste, para buscar algumas roupas dela que lá haviam ficado. Ao chegar ao local, a vítima foi surpreendida quando o denunciado se apropriou de um machado e desferiu um golpe contra suas costas.

Ofertada a denúncia, com a conclusão do
i
udicium accusationis,
rest
o
u
o réu pronunciado na forma acima especificada.

Nas
razões
recursais
,
a defesa
requer a
desclassificação para o crime de lesão corporal
,
argumentando ter o réu agido destituído de
animus necandi
.

Pois bem.

A sentença de pronúncia constitui ato decisório de natureza interlocutória, que veicula um juízo de admissibilidade da imputação penal deduzida pelo órgão acusatório, gerando efeitos de índole meramente processual.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz profira uma sentença de pronúncia é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria.

A pronúncia tem por base o convencimento do julgador quanto à materialidade do crime e a presença de elementos probatórios que apontem para a provável autoria do réu, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por umas das teses conflitantes.

Assim, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria e a materialidade que se exige para a condenação.

Daí que não vige o princípio
“in dubio pro reo
”, mas se resolvem em favor da sociedade as eventuais incertezas propiciadas pela prova, conforme o julgado que se segue:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. REGULARIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. [...] 2. Como se sabe, segundo precedentes desta Corte Superior, a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória. [...] 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 679.032/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 30/6/2022).

Feita esta breve explanação, examino a questão trazida a esta instância recursal.

A materialidade
do delito
decorre
do
Boletim Unificado, Boletim de atendimento de urgência – BAU e Laudo de Exames de Lesões Corporais
.

Quanto aos indícios de autoria,
interrogado n
a esfera inquisitiva,
o réu nega ter agido imbuído com
animus necandi,
embora não negue a agressão
.

A
testemunha Vatair Mateus relatou perante a autoridade policial que presenciou o acusado desferindo o golpe contra a vítima, informando ainda que permaneceu conversando com
LUCAS
para que ele não fosse atrás d
e Lucimar
.

N
ão somente, a vítima declarou em sede policial que ao chegar na casa do acusado, aquele se apropriou de um machado que estava no local e desferiu um golpe que acertou suas costas, e que acredita que
LUCAS
tinha a intenção de matá-la.

Desse modo, constando no apartado indício de prova de que o recorrente desferiu o
golpe de machado
na vítima com intenção de causar-lhe a morte, inexistindo, ao contrário,

prova robusta
sobre o
animus
do réu de apenas lesionar
sua companheira
, inviável
acolher o pedido de impronúncia e/ou a
desclassificação
dos fatos para o delito de lesão corporal.

Frise-se, com isso, que somente o Tribunal do Júri poderá ou não acatar a tese defensiva, eis que é daquele órgão a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados.

Desta forma, pelos elementos probatórios insertos nos autos, se mostra incabível a desclassificação do delito de homicídio para o crime de lesão corporal, de modo que deve ser mantida a decisão de primeiro grau a fim de que o Júri Popular examine o mérito da questão, sanando eventuais dúvidas quanto a verdadeira intenção do réu.

Neste sentido, observe-se o seguinte entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL EM 1º GRAU. REFORMA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS. DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO JÚRI. ACÓRDÃO CONSOANTE A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo" (AgRg no AgRg no REsp n. 1.313.940/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 23/4/2013, DJe de 30/4/2013), sob pena de afronta à soberania do Júri.
2. De qualquer sorte, a pretendida revisão do julgado, com vistas à desclassificação do delito, por alegada ausência de animus necandi, não se coaduna com a via do especial, por demandar revolvimento do acervo fático-probatório, vedado, a teor da Súmula 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.102.683/TO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

Por todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
preservando integralmente a decisão impugnada
.

É como voto.

Vitória, 9 de novembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0001791-62.2016.8.08.0028 -
2ª Câmara Criminal

RECORRENTE: LUCAS RODRIGUES FERREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121,
§2º, INCISOS IV
E VI
,
CP -
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
- PEDIDO DE

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LES
ÃO
CORPORA
L

- IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DO "
IN DUBIO PRO SOCIETATE
"
–

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1-
A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória. Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios suficientes de autoria, não há que se falar em impronúncia e/ou
desclassificação da incriminação de homicídio para o delito de les
ão
corpora
l
, eis que qualquer dúvida a respeito da intenção do agente deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório.
2 –
Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 9 de novembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.